Tribunal: TJSP
Processo: 1005593-57.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO NA MODALIDADE TRAJETO. SEQUELAS DE FRATURA NA PERNA ESQUERDA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADAS AS ALTERAÇÕES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE SÃO

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO NA MODALIDADE TRAJETO. SEQUELAS DE FRATURA NA PERNA ESQUERDA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADAS AS ALTERAÇÕES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE SÃO DESTACADOS.
1. REEXAME NECESSÁRIO interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Art. 496, inciso I, do CPC.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da cessação administrativa. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 862/STJ).
3. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
4. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
5. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, aplicando-se, a partir de 9/9/2025, o art. 3o da recém promulgada EC no 136/2025.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária, inclusive no tocante à incidência da Súmula 111/STJ, ocorrerá na fase de liquidação. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
8. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03. Responsabilidade, contudo, pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
9. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvadas as alterações dos consectários legais em destaque.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.